Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-58.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000275-58.2019.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: FERNANDA DE SOUZA MARQUES e MUNICÍPIO DE GUANAMBI Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JÚNIOR, ADRIANA PRADO MARQUES APELADOS: MUNICÍPIO DE GUANAMBI e FERNANDA DE SOUZA MARQUES Advogado(s): ADRIANA PRADO MARQUES, EDVARD DE CASTRO COSTA JÚNIOR ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL DE GUANAMBI. ENFERMEIRA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÕES. APELO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. IRRESIGNAÇÃO. ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO PRECÁRIO. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL. CONTRATOS SUCESSIVOS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO, NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO FGTS. POSICIONAMENTO DO STF. RECURSO DO RÉU. DESPROVIMENTO. APELO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DO PERÍODO VINDICADO. PROVA APRESENTADA. MUNICÍPIO. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DO PAGAMENTO DA VERBA. HONORÁRIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO. ACERTO. JUROS E CORREÇÃO. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA. EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA AUTORA. APELO DO RÉU. DESPROVIMENTO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO EM OBEDIÊNCIA À EC 113/2021. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações n. 8000275-58.2019.8.05.0088, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da autora, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.